Tribunal: STJ
Processo: 1001728-09.2024.8.26.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245490 - SP(2025/0457647-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FLAVIA PORTINARI DE OLIVEIRA VICENTE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE DADOS
CADASTRAIS NÃO SENSÍVEIS A TERCEIROS CONSULENTES.
NECESSIDADE DE PRÉVIO CONSENTIMENTO. DISPENSADO O
CONSENTIMENTO QUANTO A OUTROS BANCOS DE DADOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A divulgação de dados cadastrais do consumidor a terceiros
consulentes, sem prévia autorização, enseja dano moral, ainda que os
dados não se enquadrem como sensíveis, salvo quando divulgados a
outros bancos de dados.
2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cc4516a1-9381-4160-b993-f852f4708017

RECURSO ESPECIAL No 2245490 - SP (2025/0457647-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FLAVIA PORTINARI DE OLIVEIRA VICENTE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE DADOS
CADASTRAIS NÃO SENSÍVEIS A TERCEIROS CONSULENTES.
NECESSIDADE DE PRÉVIO CONSENTIMENTO. DISPENSADO O
CONSENTIMENTO QUANTO A OUTROS BANCOS DE DADOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A divulgação de dados cadastrais do consumidor a terceiros
consulentes, sem prévia autorização, enseja dano moral, ainda que os
dados não se enquadrem como sensíveis, salvo quando divulgados a
outros bancos de dados.
2. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por FLAVIA PORTINARI DE OLIVEIRA
VICENTE (FLAVIA), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta ilícita atribuída à gestora
de banco de dados de órgão de proteção ao crédito (divulgação de
dados pessoais). Abordagem reparatória. Juízo de improcedência.
Recurso da autora. Desprovimento (e-STJ, fl. 296).

Documento eletrônico VDA53800853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 9b5d9a02-51de-4418-8848-e93bbaefa1a5

Opostos embargos de declaração por FLAVIA, foram rejeitados (e-STJ, fls. 317
/319).
Nas razões do presente recurso, FLAVIA alegou violação dos arts. 21 do CC,
43, §§1o, 2o, do CDC, 7o, I e X, 8o e §§, e 9o da
3o, §§1o e 3o, I, 4o e 5o,
Lei no 13.709/18,
VII, da no 12.414/11, bem como dissídio jurisprudencial, aduzindo que a divulgação de
informações relativas à vida privada da pessoa sem comunicação ao consumidor, ainda
que não sejam dados sensíveis, importa em dano moral presumido (e-STJ, fls. 322/338).

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 352/373).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Da divulgação de dados pessoais sem autorização
Nas razões do presente recurso, FLAVIA alegou que a divulgação de dados
pessoais sem prévia comunicação, ainda que não sejam dados sensíveis, caracteriza
dano moral presumido.
Sobre o tema o Tribunal estadual manteve as conclusões da sentença, que
havia entendido que os dados fornecidos são disponibilizados em registros públicos e se
relacionam com o sistema de proteção ao crédito, não se exigindo autorização do
consumidor. Além disso, consignou-se que os dados fornecidos não são sensíveis, o que
afastaria a ilicitude da conduta. Confira-se a fundamentação:

Respeitosamente, há que confirmar a improcedência da demanda, assim
porque a ré, BOA VISTA SERVIÇOS S/A, agiu nos limites das
respectivas atribuições, gerindo banco de dados de pendências
financeiras, a partir de inscrições solicitadas por empresas conveniadas,
e, nessa circunstância, não lhe cabe imputar responsabilidade sobre a
certificação da boa origem de supostos créditos, ainda quanto à
divulgação de dados pessoais.
A propósito, correta apreensão da ilustre magistrada da causa:
“A análise da questão demanda o exame conjunto do
Código de Defesa do Consumidor, da Lei do Cadastro
Positivo (
e da Lei Geral de Proteção de
Lei 12.414/2011)
Dados (
, além da jurisprudência
Lei 13.709/2018)
consolidada sobre o tema, especialmente o precedente
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmado
no
julgado sob o rito dos recursos
REsp 1.419.697/RS,
repetitivos.
Documento eletrônico VDA53800853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 9b5d9a02-51de-4418-8848-e93bbaefa1a5

Inicialmente,
cumpre
destacar
que
a
atividade
desenvolvida pela ré, como gestora de banco de dados
de proteção ao crédito, é lícita e essencial para o bom
funcionamento do mercado, tendo sido expressamente
reconhecida pelo
§4o do CDC, que atribui caráter
art. 43,
público a esses serviços.
No caso dos sistemas "ACERTA" e "Data Plus", não se
trata propriamente de cadastros restritivos de crédito,
mas de ferramentas estatísticas que utilizam dados
públicos e informações disponíveis no mercado para
auxiliar na avaliação do risco de crédito, de forma
similar ao "credit scoring" analisado pelo STJ no
paradigmático REsp 1.419.697/RS.
Naquele julgamento, a Corte Superior fixou importantes
balizas sobre o tema, estabelecendo que: a) o sistema de
é um método desenvolvido para avaliação do
scoring
risco de concessão de crédito, a partir de modelos
estatísticos; b) essa prática comercial é lícita, estando
autorizada pelo
o, IV, e pelo
o, I, da
art. 5
art. 7
c) apesar de desnecessário o
Lei 12.414/2011;
consentimento do consumidor consultado, devem ser a
ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca
das fontes dos dados considerados.
Especificamente quanto ao tratamento de dados
pessoais, a LGPD prevê em seu
o diversas
art. 7
hipóteses autorizadoras, entre elas o consentimento do
titular (inciso I) e a proteção ao crédito (inciso X).
Importante ressaltar que essas bases legais são
autônomas e independentes, não havendo hierarquia
entre elas. Assim, havendo fundamento legal específico
para o tratamento (proteção ao crédito), prescinde-se do
consentimento do titular.
A alegação da autora de violação ao
§2o do CDC
art. 43,
também não prospera. O dever de comunicação prévia
ali previsto aplica-se especificamente à inclusão de
registros negativos em cadastros de inadimplentes, não
alcançando sistemas estatísticos de avaliação de risco
que utilizam dados públicos. Esse é o entendimento que
se extrai da Súmula 359 do STJ, que fala expressamente
em "inscrição" em cadastro de proteção ao crédito.
Quanto a eventuais dados disponibilizados pela ré
(nome, CPF, endereço, telefone etc.), não se pode
considerá-los como "sensíveis" nos termos do
o, II
art. 5
da LGPD, que reserva tal classificação para informações
sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação sindical, dados referentes à
Documento eletrônico VDA53800853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 9b5d9a02-51de-4418-8848-e93bbaefa1a5

saúde ou à vida sexual. Trata-se, na verdade, de dados
cadastrais
básicos,
comumente
fornecidos
pelos
próprios consumidores em suas relações comerciais.
Também não procedem as alegações de que seriam
informações excessivas ou desvinculadas da finalidade
de proteção ao crédito. A análise moderna do risco de
crédito não se limita a verificar registros de
inadimplência, envolvendo diversos outros fatores que
podem
indicar
o
comportamento
financeiro
do
consumidor. Dados como endereço, profissão e renda
presumida são relevantes para essa avaliação e seu uso
encontra respaldo no princípio da finalidade (art. 6o, I da
LGPD).
Importante destacar que a ré mantém controles de
segurança apropriados, disponibilizando as informações
apenas para empresas e instituições específicas,
mediante contrato que prevê obrigações de sigilo e uso
adequado dos dados. Não há evidências nos autos de
uso indevido ou vazamento dessas informações.
Por fim, não tendo sido demonstrada conduta ilícita por
parte da ré, que atuou nos estritos limites de sua
atividade empresarial, utilizando dados públicos e não
sensíveis para finalidade legítima de proteção ao
crédito, não há que se falar em danos morais
indenizáveis. O mero tratamento de dados pessoais,
quando realizado em conformidade com a legislação,
não gera dano moral in re ipsa.
A própria autora não demonstrou qualquer prejuízo
concreto decorrente da disponibilização de seus dados,
limitando-se a alegações genéricas de violação à
privacidade que não se sustentam diante do arcabouço

normativo e jurisprudencial sobre o tema” (fls. 297/299 –
destaques no original).

Todavia, esta Terceira Turma firmou entendimento de que a disponibilização
de dados pessoais, ainda que não sensíveis, por gestor de banco de dados a terceiros,
sem consentimento do cadastrado, gera dano moral presumido.
No referido julgamento, esclareceu-se que a questão é diversa da retratada no
precedente relativo a
, previsto na
que dispõe acerca da
credit scoring
Lei no 12.414/2011,
formação e consulta de banco de dados com informações de pagamento para formação
de histórico de crédito.
Tais dados apenas podem ser compartilhados com outros bancos de dados,
ante a existência de autorização legal e regulamentar, de modo que a disponibilização a
terceiro consulente depende de expressa autorização da pessoa cadastrada.
Documento eletrônico VDA53800853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 9b5d9a02-51de-4418-8848-e93bbaefa1a5

Confira-se o precedente:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. CREDIT SCORING.
DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS REGIDO PELA LEI No 12.414/2011.
TRATAMENTO
E
ABERTURA
DO
CADASTRO
SEM
CONSENTIMENTO.
POSSIBILIDADE.
COMUNICAÇÃO.
NECESSIDADE.
DISPONIBILIZAÇÃO
DOS
DADOS
DO
CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI No 12.414/2011.
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
E
DE
ADIMPLEMENTO.
POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO APENAS A OUTROS
BANCOS DE DADOS. RESTRIÇÃO LEGAL QUANTO AOS DADOS
QUE
PODEM
SER
DISPONIBILIZADOS
A
TERCEIROS
CONSULENTES. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS DEVERES LEGAIS
DE TRATAMENTO DE DADOS PELO GESTOR DE BANCO DE
DADOS.
DISPONIBILIZAÇÃO
INDEVIDA
DE
DADOS
DO
CADASTRADO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, da qual
foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
9/5/2023
concluso ao gabinete em 19/12/2023.
2. O propósito recursal é decidir se (I) o gestor de banco de dados para
formação de histórico de crédito pode disponibilizar informações
cadastrais (dados pessoais não sensíveis) dos cadastrados a terceiros
consulentes, sem a sua comunicação e prévio consentimento; e (II) essa
prática configura dano moral ao cadastrado.
3. O
e a
tratam especificamente do
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ
credit scoring, ficando expressamente consignado que essa prática "não
constitui banco de dados", o qual é regulamentado pela
que "
Lei no 12.414/2011,
disciplina a formação e consulta a bancos de
dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de
pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito".
4. O gestor de banco de dados com a finalidade de proteção do crédito,
pode realizar o tratamento de dados pessoais não sensíveis e abrir
cadastro com informações de adimplemento de pessoas naturais e
jurídicas, sem o consentimento prévio do cadastrado, em observância
aos arts. 4o, I, da
e 7o, X, da LGPD.
Lei no 12.414/2011
5. Todavia, o gestor de banco de dados regido pela
somente pode disponibilizar a terceiros
Lei no 12.414/2011
consulentes (I) o score de crédito, sendo desnecessário o
consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito, mediante prévia
autorização específica do cadastrado (nos moldes do Anexo do
Decreto no 9.936/2019), conforme o
o, IV, "a" e "b" da referida
art. 4
lei.
6. Por outro lado, em observância o inciso III do
o da
art. 4
Lei no 12.414/2011, as informações cadastrais e de adimplemento
Documento eletrônico VDA53800853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 9b5d9a02-51de-4418-8848-e93bbaefa1a5

armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros
bancos de dados, que são geridos por instituições devidamente
autorizadas para tanto na forma da lei e regulamento.
7. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em obter as
informações cadastrais do cadastrado, ainda que sejam dados
pessoais não sensíveis, deve ele obter o prévio e expresso
consentimento do titular, com base na autonomia da vontade, pois
não há autorização legal para que o gestor de banco de dados
disponibilize tais dados aos consulentes.
8. Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados,
embora não seja exigido o consentimento prévio, é necessária a
comunicação ao cadastrado, inclusive quanto aos demais agentes de
tratamento, podendo exigir o cancelamento do seu cadastro a qualquer
momento, nos termos do
o, I e § 4o, da
além de
art. 4
Lei no 12.414/2011,
exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos seus dados.
9. A inobservância dos deveres associados ao tratamento (que inclui a
coleta, o armazenamento e a transferência a terceiros) dos dados do
titular - dentre os quais se inclui o dever de informar - faz nascer para
este a pretensão de indenização pelos danos causados e a de fazer
cessar, imediatamente, a ofensa aos direitos da personalidade.
Precedente.
10. A disponibilização indevida de dados pessoais pelos bancos de
dados para terceiros caracteriza dano moral presumido (in re ipsa)
ao cadastrado titular dos dados, diante, sobretudo, da forte
sensação de insegurança por ele experimentada.
11. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros
consulentes o acesso aos dados do cadastrado que somente
poderiam ser compartilhados entre bancos de dados - como as
informações cadastrais - deve responder objetivamente pelos
danos morais causados ao cadastrado, em observância aos arts. 16
da
e 42 e 43, II, da LGPD.
Lei no 12.414/2011
12. No recurso sob julgamento, foram disponibilizadas indevidamente as
informações cadastrais e de adimplemento da recorrente a terceiros
consulentes, os quais, contudo, somente poderiam ter acesso ao score
de crédito e, mediante prévia autorização, do histórico de crédito.
13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de
condenar a ré (SERASA S.A) a (I) se abster de disponibilizar, de
qualquer forma, os dados da autora (informações cadastrais e de
adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros
consulentes, com exceção de outros bancos de dados; e (II) pagar a
autora o valor de R$ 11.000,00, a título de indenização por danos morais.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 2.115.461/SP,
Turma, j. em
DJe de
– sem destaques no original)
8/10/2024,
14/10/2024

No mesmo sentido são os julgados:

Documento eletrônico VDA53800853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 9b5d9a02-51de-4418-8848-e93bbaefa1a5

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.GESTÃO DE BANCO DE DADOS. DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
PESSOAIS.
NÚMERO
DE
TELEFONE.
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. VIOLAÇÃO
À LGPD E À LEI DO CADASTRO POSITIVO. DANO MORAL IN RE
IPSA. TESE DISTINTA DO CREDIT SCORING. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se a definir se a divulgação de dados cadastrais
pessoais, como o número de telefone, por gestor de banco de dados a
terceiros, sem prévia autorização do titular, configura ato ilícito e gera
dano moral presumido.
2. A divulgação de dados pessoais a terceiros por gestores de bancos de
dados é regulamentada pela
e pela LGPD (
Lei n. 12.414/2011
, as quais estabelecem o dever de informação e, em
Lei n. 13.709/2018)
muitos casos, de consentimento expresso do titular.
3. A tese firmada no
e na
que dispensa
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
o consentimento para a coleta e o uso de dados de adimplemento na
formação do credit scoring, não se confunde com a indevida divulgação
de dados cadastrais pessoais, como o número de telefone, a terceiros
consulentes.
4. A disponibilização indevida de dados pessoais pelo gestor de
banco de dados a terceiros, sem a observância das cautelas legais,
viola os direitos da personalidade do titular e acarreta dano moral in
re ipsa, dada a forte sensação de insegurança e descontrole sobre
suas próprias informações.
Recurso especial provido para condenar o recorrido ao pagamento de
danos morais.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
REsp n. 2.118.911/SP,
Turma, j. em
DJEN de
– sem destaque no
13/10/2025,
16/10/2025
original)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE
CRÉDITO. TEMA No 710/STJ E

SÚMULA No 550/STJ. CREDIT
SCORING. DISTINÇÃO. DADOS PESSOAIS. COMERCIALIZAÇÃO.
TERCEIROS
CONSULENTES.
DISPONIBILIZAÇÃO.
DEVERES
LEGAIS DE TRATAMENTO DE DADOS. INOBSERVÂNCIA. DANO
MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR
DE BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. A comercialização dos dados pessoais do consumidor por meio dos
serviços "Acerta Essencial", "Acerta Intermediário", "Acerta Completo" e
"Dataplus", oferecidos aos clientes da recorrida, não foi enfrentada no
julgamento do Tema no 710/STJ e na
consistindo,
Súmula no 550/STJ,
assim, em caso de distinção (distinguishing).
2. A obtenção de informações cadastrais do consumidor por
terceiros, ainda que sejam dados pessoais não sensíveis, exige o
prévio e expresso consentimento do titular, pois não há autorização
legal para que o gestor de banco de dados disponibilize tais dados
Documento eletrônico VDA53800853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 9b5d9a02-51de-4418-8848-e93bbaefa1a5

a esses consulentes, ficando caracterizada, com a comercialização
indevida, o dano moral presumido (in re ipsa).
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.206.924/SP,
CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJEN de
– sem
9/6/2025,
12/6/2025
destaque no original)

Nessa linha, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
dissonância com o entendimento firmado nesta Terceira Turma, devendo ser ele
reformado.
Tendo em vista a divulgação dos dados pessoais de FLAVIA, sem sua
autorização, fixo a indenização em R$ 11.000,00 (onze mil reais), à luz do
,
art. 944, caput
do CC.
Nessas condições,
ao recurso especial, para julgar
DOU PROVIMENTO
procedentes os pedidos, condenando BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (BOA VISTA) (i) a se
abster de disponibilizar os dados de FLAVIA (informações cadastrais e de
adimplemento), sem sua prévia autorização, para terceiros consulentes, exceto outros
bancos de dados; bem como (ii) a pagar indenização por danos morais no montante de
R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescida de juros de mora desde o evento danoso e
correção monetária a partir da data deste julgamento.
Ante a inversão da sucumbência,
BOA VISTA ao pagamento das
CONDENO
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:40
Código de Controle do Documento: 9b5d9a02-51de-4418-8848-e93bbaefa1a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.245.490 / SP
Número Registro: 2025/0457647-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017280920248260070
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLAVIA PORTINARI DE OLIVEIRA VICENTE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 347d5022-dd95-438c-817c-8e372ffb8506

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 347d5022-dd95-438c-817c-8e372ffb8506